Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATUAÇÃO DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. FALTA DE DILIGÊNCIA NO PROCESSAMENTO DOS DADOS APRESENTADOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. QUANTUM. FIXAÇÃO. PARÂMETRO CORRETO. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO INTEGRALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de pedido não formulado no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância.
1.1. No caso dos autos, a impugnação aos cálculos apresentados pela autora e a possibilidade de se utilizar de ação intentada por outra associação para a interrupção do prazo prescricional não foram aventadas em primeira instância, sendo incabível a inovação dos pedidos em sede recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento do pedido e utilizando o precedente jurisprudencial para justificar a fixação em valor inferior ao prejuízo suportado pela autora, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. Sobre a questão, há um brocardo latino que diz: "contra non valentem agere non currit praescriptio", ou seja, a prescrição não corre contra quem não pode agir.
3.1. No caso dos autos, a autora só tomou ciência de que não seria beneficiada pelo protesto interruptivo da prescrição quando publicado o acórdão que reconheceu a sua impossibilidade de dele se aproveitar por seu nome não constar do rol dos substituídos na ação, sendo a presente ação ajuizada dentro do prazo trienal. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. No caso dos autos, restou efetivamente demonstrado o prejuízo e a culpa do réu, o que gera o dever de indenizar.
5. A indenização pela perda de uma chance não corresponde ao total do que teria auferido, pois o valor da chance perdida necessariamente será inferior ao dano final, porquanto não se ganha a vantagem que perdeu, e sim uma indenização pela chance que perdeu.
5.1. A autora demonstrou o valor que deixou de receber a título de indenização trabalhista por não estar incluída no rol dos substituídos, estando correta a sentença que fixou a condenação em metade do valor que receberia.
6. A concessão parcial do valor pretendido pela autora não implica em sucumbência recíproca, pois esta modalidade de indenização é quantificada por arbitramento judicial, de modo semelhante ao dano moral e deve seguir a orientação da súmula 326 do STJ.
7. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.